Tribunal: STF
Processo: Rcl 57101
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO: POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Lia Comércio de Alimentos Ltda., em face de acórdão da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0012205-21.2016.5.15.0014, pela qual teria sido contrariada a decisão do RE nº 629.053-RG/SP, Tema nº 497 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra que o Tribunal reclamado concedeu a estabilidade gravídica à trabalhadora contratada por prazo determinado. No entanto, entende que nesse tipo de relação jurídica o contrato de trabalho se extingue por causa a ele inerente, inexistindo despedida arbitrária. Além disso, sustenta que não houve a comprovação da anterioridade da gravidez em relação à data da dispensa, tendo sido presumido o seu início, considerado o nascimento da criança em 23/06/2015.

 3.	Requer a concessão de medida liminar para suspender o acórdão recorrido.

 4.	No mérito, busca seja julgada procedente a Reclamação para cassar o acórdão reclamado, a fim de assegurar a aplicação do entendimento proferido por esta Corte no mencionado paradigma. Pede a distribuição da presente Reclamação ao eminente Ministro Alexandre de Moraes, nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil.

 5.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se por parecer (e-doc. 22, trechos; grifos acrescidos):

“RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO RE 629.053/SP-RG (TEMA 497 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL). ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 10, II, DO ADCT. COMPROVAÇÃO DA ANTERIORIDADE DA GRAVIDEZ À DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. APURAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA GRAVIDEZ COM BASE NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.
1. É incabível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I, do CPC/2015.
2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis.
3. É incabível reclamação proposta contra decisão já substituída em sede recursal à época do seu ajuizamento. Art. 512 do CPC/1973 e art. 1.008 do CPC/2015.
4. Na via da reclamação, não é possível o revolvimento de fatos e provas. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação.
(...)
O STF já firmou posicionamento no sentido de ser inadmissível o ajuizamento da reclamação na mesma data do trânsito em julgado da demanda de origem. Em caso análogo ao dos autos, decidiu a Suprema Corte nos termos da decisão monocrática na Rcl 51.178/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, cujo trecho se transcreve:
(...)
4. Em consulta ao andamento do processo de origem, obtido na página eletrônica do TST, e de acordo com o acompanhamento processual juntado pela própria reclamante, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 17.12.2021 — mesmo dia da propositura da presente reclamação. Não é possível, portanto, prosseguir na análise pretendida.
(STF, Rcl 51.178/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12.4.2022)
(...)
Configuradas a imutabilidade e a indiscutibilidade do acórdão reclamado, o ajuizamento da reclamação na data do trânsito em julgado encontra óbice na Súmula 734 do STF e no art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. Precedente firmado na Rcl 25.245/ES, Relator o Ministro Luiz Fux.
Constata-se, assim, que se pretende, por via inadequada, a cassação do julgado, valendo-se da reclamação como sucedâneo recursal e sucedâneo de ação rescisória. (...)
(...)”

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	De início, em consideração à preliminar apresentada pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, consigno que a ausência de citação da parte beneficiária não enseja nulidade desta decisão, ao considerarmos que eventuais arguições de interesse da parte poderão ser apresentada em sede de contrarrazões em eventual agravo regimental, se houver, não se configurando, portanto, em razão do procedimento adotado na espécie, situação de prejuízo à defesa da parte beneficiária. Especialmente, em razão do resultado ao final dado a este feito.

 8.	 Neste sentido: Rcl nº 57.029/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowsky, j. 20/03/2023, p. 23/03/2023; Rcl nº 36.054-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/09/2019, p. 14/10/2019; e Rcl nº 60.698-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/07/2023, p. 1º/08/2023; e Rcl nº 61.471/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/08/2023, p. 28/08/2023. Do último, extraio o seguinte trecho: “(...) No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC”. 

 9.	Conforme manifestado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer e, ainda, consulta efetuada aos andamentos da ação de origem, no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se ter havido o trânsito em julgado do feito na data de 25/11/2022, exatamente a mesma data de formalização desta reclamação, conforme recibo de petição eletrônica (e-doc. 10, p. 2).

 10.	Revela-se, portanto, no caso, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, e de sua positivação, efetivada no art. 988, § 5º, I, do CPC.

E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

CPC, Art. 988. (...): “§ 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”

 11.	 Neste ponto, referencio aos precedentes apresentados Procuradoria-Geral da República em seu parecer: Rcl nº 51.178/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12/04/202 , p. 18/04/2023; e Rcl nº 30.487/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/06/20218, p. 26/06/2018. 

 12.	Por oportuno, ressalto também que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via [reclamatória], o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020). 

 13.	Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como se ação rescisória fosse, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

14. Impossibilitado, portanto, o prosseguimento da apreciação de mérito desta reclamação, relativo ao tema da concessão da estabilidade gravídica à trabalhadora contratada por prazo determinado. 

15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

16. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

17. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator